Tribunal: TJPA
Processo: 0010096-81.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010096-81.2018.8.14.0130

APELANTE: BANCO BRADESCO SA, EDILEUZA MOREIRA SALES

APELADO: EDILEUZA MOREIRA SALES, BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MODULAÇÃO DO EAREsp 676.608/RS EXPRESSAMENTE ANALISADA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. COBRANÇAS ANTERIORES A 30/03/2021. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE MÁ

F
É
. RECONHECIMENTO DE M
Á

F
É
NO CASO CONCRETO DIANTE DA AUS
Ê
NCIA DE PROVA DE CONTRATA
ÇÃ
O E DA MANUTEN
ÇÃ
O DE DESCONTOS INDEVIDOS SOBRE VERBA ALIMENTAR. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO (ART. 1.025 DO CPC). EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I -
A teor do que determina o art.1022 do CPC, somente diante de obscuridade, contradição ou omissão na decisão é que pode a parte interessada interpor os Embargos de Declaração.

II –
Inexistente contradição quando o acórdão embargado examina expressamente a tese suscitada, aplicando corretamente a modulação firmada no EAREsp 676.608/RS quanto à repetição do indébito em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

III -
Tratando
se de cobran
ç
as anteriores a 30/03/2021, exige
se a comprova
çã
o de m
á
f
é
, a qual ficou configurada pela aus
ê
ncia absoluta de prova de contrata
çã
o e pela manuten
çã
o de descontos indevidos sobre verba de natureza alimentar, em afronta à boa
f
é
objetiva.

IV -
No caso, verifica-se que a parte Embargante pretende, em verdade, a reapreciação do mérito, o que é inviável nesta via estreita.

V -
Embargos
de Declaração conhecidos e não providos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0010096-81.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: EDILEUZA MOREIRA SALES

ADVOGADO: WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
BANCO BRADESCO S.A.
em razão da decisão contida no Acórdão ID nº 23184151, que negou provimento aos recursos de Apelação interpostos tanto pela instituição financeira quanto por
EDILEUZA MOREIRA SALES
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

Alega o embargante, em seus Embargos Aclaratórios, que sua pretensão é sanar a contradição que afirma existir no acórdão embargado.

O acórdão embargado conheceu das Apelações e negou-lhes provimento, mantendo a condenação do
BANCO BRADESCO S.A.
à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente, referentes ao serviço denominado ABS Total Prêmio, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00. Além disso, assentou a responsabilidade objetiva da instituição financeira e a ausência de comprovação, pelo banco, de contratação válida do serviço descontado.

Inconformado, o Embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição, ao deixar de aplicar corretamente o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no EAREsp 600.663/RS, o qual, segundo afirma, determinou a necessidade de comprovação de má-fé do fornecedor para que seja imposta a devolução em dobro nos casos de cobranças indevidas ocorridas antes de 30/03/2021, em contratos que não envolvam prestação de serviço público — como é o caso dos autos, cujo contrato contestado data de 2018.

Aduz, ainda, que o acórdão teria contrariado o entendimento consolidado pelo STJ quanto à aplicação modulada do art. 42, parágrafo único, do CDC, ao manter a restituição dobrada sem que tenha havido comprovação da má-fé, o que, segundo o embargante, violaria o precedente vinculante e a sistemática da boa-fé objetiva.

Postula, por fim, que seja sanada a contradição apontada, a fim de que seja determinada a restituição simples dos valores, bem como requer a regular intimação de seu patrono.

Vieram-me os autos conclusos para voto.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0010096-81.2018.8.14.0130

EMBARGANTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO:

GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI

EMBARGADO: EDILEUZA MOREIRA SALES

ADVOGADO:

WAIRES TALMON COSTA JUNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço dos
Embargos
de
Declaração
, eis que presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

O embargante sustenta contradição no acórdão que conheceu e negou provimento às apelações de ambas as partes, mantendo a sentença que (i) declarou a inexistência da relação jurídica referente ao serviço “ABS Total Prêmio”; (ii) determinou a repetição do indébito em dobro dos descontos indevidos e (iii) fixou danos morais em R$ 3.000,00. Alega que, por força da modulação firmada no EAREsp 676.608/RS, a devolução em dobro pressuporia comprovação de má

f
é
do fornecedor quanto a cobran
ç
as anteriores a 30/03/2021 (data da publicação do acórdão paradigma), o que não teria sido demonstrado, pois o contrato discutido data de 2018.

A lei é cristalina ao disciplinar o cabimento de
Embargos
de
Declaração
,

que só se dá nas hipóteses taxativas elencadas nos incisos I, II e III do art.1022 do Código de Processo Civil, ou seja, somente para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material, podendo a parte interessada utilizar-se deste meio processual, que não visa impugnar a sentença ou o Acórdão, mas apenas solicitar esclarecimentos ou complementações.

Nos dizeres de Costa Machado:
“Trata-se, portanto, apenas de um meio formal de integração do ato decisório, pelo qual se exige do seu prolator uma sentença ou acórdão complementar que opere dita integração.
” (MACHADO, Antônio Claudio da Costa.
Código de Processo Civil Interpretado: Artigo por artigo, parágrafo por parágrafo.
6ª Ed. Manole, 2007. Cit. P. 656).

Portanto, em nenhuma hipótese podem os embargos de declaração servir de meio apto a rediscutir matéria já apreciada pelo Juízo prolator da decisão embargada.

Em que pese o embargante haver alegado a existência de contradição no Acórdão, é possível constatar que este demonstra mero inconformismo com o que fora decidido de forma unânime por esta Corte de Justiça, o que é incabível.

O acórdão embargado expressamente:

·

reconheceu a orientação da Corte Especial do STJ no EAREsp 676.608/RS quanto à prescindibilidade do elemento volitivo (dolo/má
-f
é
) para a devolu
çã
o em dobro do art. 42, par
á
grafo
ú
nico, do CDC;

·

registrou a modulação dos efeitos para cobranças não oriundas de serviço público somente após 30/03/2021; e, no mesmo passo,

·

aplicou a modulação ao caso concreto, concluindo que, por serem anteriores, exigia-
se a comprova
ç
ão de má-
f
é
, a qual restou configurada, diante da ausência absoluta de prova de anuência/contratação por parte do consumidor e da manutenção de descontos compulsórios sobre verba de caráter alimentar.

Portanto, não há contradição, o colegiado não ignorou o precedente do STJ, mas aplicou-
o corretamente, reconhecendo a m
á-
f
é
a partir do descumprimento do
ô
nus probat
ó
rio pela institui
çã
o financeira (CPC, art. 373, II) e da violação da boa-
f
é
objetiva no ambiente de consumo (CDC, art. 14).

Por fim, quanto ao prequestionamento, cumpre esclarecer que, conforme o art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pelos embargantes, ainda que os Embargos sejam rejeitados, não havendo necessidade de manifestação expressa.

Ante o exposto, voto pelo
CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
dos presentes
Embargos
Declaratórios, para que seja mantida a decisão guerreada, da forma como fora lançada.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/03/2026